Tribunal: TJDFT
Processo: 0736321-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo Mendes Número do processo: 0736321-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VALOR CALDAS AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE VALOR CALDAS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0731374-81.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Invoca o art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade absoluta da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; e cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido. Defende que a decisão recorrida não enfrentou adequadamente os argumentos e provas apresentados, violando o disposto no art. 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo Civil, ao deixar de analisar de forma específica os documentos que comprovariam a impenhorabilidade das verbas bloqueadas. Requer o conhecimento do recurso, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos. Decisão de ID 75964456 indeferiu a justiça gratuita, tendo o agravante recolhido o preparo recolhido no ID 75964456. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 246871339 – autos de origem): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado HENRIQUE VALOR CALDAS (id. 246035682/246035692) em face do bloqueio de valores efetivado via sistema SISBAJUD, em id. 245317126/245317127. Alega, a parte devedora, ter sido implementada constrição patrimonial no valor de R$ 1.000,01 (um mil reais e um centavo), de sorte que o referido montante seria impenhorável, por ser imprescindível para o seu próprio sustento. Além disso, argumenta a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. A parte exequente se manifestou em id. 246737790, pleiteando o não acolhimento das matérias alegadas pelo devedor. Decido. Examinada a impugnação ofertada pela parte executada, tenho que não comporta acolhimento. Isso, porque, em que pese alegue o devedor a imprescindibilidade dos referidos valores para a sua subsistência, não logrou se desincumbir da carga processual a ele acometida, em atenção ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não cuidou, a parte devedora, de instruir o seu requerimento com elementos documentais tais como comprovante de rendimentos e extratos de movimentação financeira de todas as contas bancárias em atividade, entre outros, em ordem a demonstrar eventual causa de impenhorabilidade, a teor do art. 833, incisos IV e X, do CPC, a recair sobre a verba constrita. Desse modo, não é possível, ao Juízo, a aferição acerca da origem e/ou a destinação das verbas atingidas pela ordem de bloqueio, via SISBAJUD. Também não seria possível verificar se tais valores porventura corresponderiam a alguma reserva financeira constituída pelo devedor, inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Portanto, considerando que a finalidade precípua do feito executivo é viabilizar o recebimento, pelo credor, do crédito por ele titularizado, sem que, para tanto, não se descuide dos meios menos onerosos ao devedor, à míngua de elementos de prova aptos a corroborarem a aventada impenhorabilidade e, ainda, a fim de se conferir efetividade à presente demanda, impõe-se a manutenção da constrição judicial, com vistas a garantir o interesse do exequente. Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado HENRIQUE VALOR CALDAS (id. 246035682/246035692). No mais, retornem os autos à Secretaria, a fim de que se aguarde a conclusão da ordem de bloqueio, com duração prevista até 05/09/2025 (id. 245317126/245317127). Intimem-se. Cumpra-se. O agravante requer a antecipação de tutela recursal para determinar o desbloqueio do montante constrito por meio do SISBAJUD, porque depositado em caderneta de poupança e inferior a quarenta salários-mínimos. A impenhorabilidade alegada pelo agravante é prevista no Código de Processo Civil da seguinte forma: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Contudo, o mesmo diploma processual estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Veja-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Analisando os autos, verifica-se que, embora os extratos bancários juntados pelo agravante no ID 246035690 – autos de origem demonstrem que a constrição foi efetivada em conta-poupança, apresentam diversas movimentações financeiras compatíveis com a de conta corrente, o que descaracteriza a reserva de capital e afasta a incidência da impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ou seja, os documentos juntados pelo executado demonstram que a poupança é por ele utilizada para transações corriqueiras, com transferências por pix, situação que configura desvirtuamento da conta poupança. Assim, constatada a movimentação atípica, com a utilização da caderneta de poupança como conta corrente, sem demonstração de que os valores movimentados decorrem de verba salarial do executado, não há razão para reforma da decisão agravada. Nessa perspectiva, deve ser mantida a penhora realizada determinada, inclusive, por não ter o agravante demonstrado a impenhorabilidade das quantias constritas. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DA CONTA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por ROSA DE LIMA COALHO contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de Ação de Execução Fiscal (proc. no 0706560-91.2023.8.07.0016), indeferiu os pedidos de concessão da gratuidade de justiça e de liberação de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 8.202,16. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz dos documentos apresentados; e (ii) estabelecer se os valores penhorados em conta poupança são impenhoráveis, conforme o art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o) pode ser reforçada por documentos que comprovem renda inferior ao teto previsto para atendimento da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, que considera vulnerável aquele que aufere até cinco salários-mínimos. 4. Comprovada, nos autos, por meio da Carteira de Trabalho Digital, a percepção de renda mensal inferior a cinco salários-mínimos pela agravante, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça, não sendo suficiente, por si só, eventual movimentação bancária para afastar o critério objetivo de renda. 5. Embora o art. 833, X, do CPC preveja a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, tal proteção é afastada quando a conta é utilizada como conta corrente, em desconformidade com sua natureza jurídica de reserva. 6. A análise dos extratos bancários revela intensa movimentação financeira com entradas e saídas diversas, inclusive compras e transferências por PIX, o que caracteriza o uso da conta como corrente, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:“1.A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser corroborada por critério objetivo de renda, como o adotado pela Defensoria Pública do DF, que fixa o limite de cinco salários-mínimos para caracterização de vulnerabilidade econômica.”; “2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é afastada quando a conta poupança é utilizada com habitualidade para operações típicas de conta corrente, revelando desvirtuamento de sua finalidade como reserva financeira.”. __________ Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o, 833, X e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 18.02.2025; TJDFT, Acórdão 1968499, 0742294-20.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJe 27.02.2025;TJDFT, Acórdão 1933769, 0723638-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 09.10.2024, DJe 25.10.2024; TJDFT, Acórdão 1917527, 0723827-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 04.09.2024, DJe 17.09.2024; TJDFT, Acórdão 1935619, 0735447-02.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 30.10.2024. (Acórdão 2038977, 0711259-08.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. 1. Não há necessidade de esgotamento dos meios de localização de patrimônio para que seja permitida a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, tendo em vista que o dinheiro é a principal forma de pagamento elencada no art. 11 da Lei n° 6.830/80. 2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que tenha um valor muito pequeno em relação ao montante perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF). 3. No caso concreto, não há que se falar na impenhorabilidade do montante bloqueado, uma vez que as provas apresentadas nos autos não foram suficientes para demonstrar que a penhora realizada é capaz violar a subsistência do devedor. 4. A penhora de dinheiro em conta bancária, com intensa movimentação bancária, é possível porque, ainda que seja conta poupança, a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado. 5. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1973246, 0742095-95.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 13/03/2025.) (Destaquei) Ademais, cumpre ressaltar que o bloqueio judicial, realizado no curso do cumprimento de sentença, visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional e não se mostra desproporcional ou abusivo diante da ausência de prova inequívoca da impenhorabilidade. Dessa forma, diante da ausência de comprovação quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD, não se mostra viável o deferimento do pedido de desbloqueio. Inexiste, portanto, no presente momento, a demonstração da probabilidade do direito alegado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025 09:29:48. Rômulo de Araújo Mendes Desembargador